Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002423-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALL- AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública no 0009937-23.2015.811.0003, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou: a) que a empresa Agravante suspenda os pagamentos à empresa Urbaniza e deposite em conta judicial; b) que apresente o Plano Diretor ou anexar aditivo da empresa Urbaniza, no prazo de 5 (cinco) dias; c) que apresente certidão de viabilidade técnica para continuidade dos trabalhos do ponto paralisado, sob pena de arcar com os custos do refazimento.
Narra a empresa Agravante que as obrigações a ela imposta ofende a coisa julgada, pois contrária ao que homologado judicialmente, que somente o Município tem e prerrogativa de questionar o Termo de Referência.
Afirma que a fiscalização pelos serviços prestados pela empresa Urbaniza é de responsabilidade do Município e do Ministério Público.
Sustenta que não pode ser imputada à Agravante questão concernente à má ou incompleta prestação de serviço da empresa Urbaniza, que não se transfere atribuição exclusiva.
Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Inicialmente, a empresa Agravante afirma que a prevenção para julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento é do Des. José Zuquim Nogueira.
No entanto, não demonstra e nem expõe os motivos da prevenção, tais como, processo originário da prevenção, matéria, etc...
A empresa Agravante apenas afirma ser o. e. Des. José Zuquim o prevento, nada mais.
Ademais, o e. Des. José Zuquim Nogueira não integra mais as Câmaras de Direito Público e Coletivo.
De outro lado, a certidão anexada pelo Dejaux no Id. 34402459, evidencia, neste primeiro momento, ser esta operadora do Direito, a preventa para análise do presente recurso.
Improcede, pois a alegada prevenção.
Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso e do direito alegado pela empresa Agravante.
A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão fática acerca do cumprimento da execução de prestação de serviço para realização de plano diretor do município de Rondonópolis.
A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de deferir pedido de efeito suspensivo em Recurso de Agravo de Instrumento.
Ao contrário, os documentos acostados no presente recurso revelam, aparentemente, a descumprimento das obrigações quanto à realização do referido plano diretor, mostrando-se, neste momento, acertada a decisão recorrida.
Assim, temerária é a concessão de efeito suspensivo ante à complexidade fática aqui apresentada.
Desta forma, não se mostra visível a palpável, neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), bem como a probabilidade do provimento recursal, dada a necessidade de dilação probatória.
Nesse norte, ante a ausência dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA EXERCIDA SEM LICENÇA. TUTELA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA EM RAZÃO DA EVIDÊNCIA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão não está amparada por elementos de convicção aptos a autorizar a aplicação da tutela antecipada, em específico, restando ausente o requisito genérico do fumus boni iuris em vista da não demonstração da evidência do direito. (TJ/MT - AI 26228/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado a apresentar a contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora